Tribunal: STF
Processo: HC 104078
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-06-07
Data de publicação: 2011-06-07

Ementa:
Habeas Corpus. 2. Ação Penal. 3. Prefeito. Contratação de servidores sem concurso público. Art. 1º, XIII, do Decreto-Lei 201/67. 3. Lei municipal autorizadora (Lei municipal 1.631/90, art. 2º, VIII). 4. Conduta atípica. Precedentes. 5. Ausência de justa causa caracterizada. Trancamento da ação penal. 6. Ordem concedida.